Tribunal: TJSP
Processo: 2033634-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Condenação da parte credora a pagar 10% sobre o valor do excesso – Admissibilidade – Exequentes que iniciaram a cobrança sem a cautela devida – Impugnação corretamente acolhida – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa – Caso concreto que não se encaixa na regra preceituada no § 8o do artigo 85, do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Condenação da parte credora a pagar 10% sobre o valor do excesso – Admissibilidade – Exequentes que iniciaram a cobrança sem a cautela devida – Impugnação corretamente acolhida – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa – Caso concreto que não se encaixa na regra preceituada no § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033634-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ENILZA DE
GUADALUPE NEIVA COSTA, ALESSANDRA CONSUELO SILVA LOURENÇÃO,
GRACIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA e ELIETE FRANCO CORREA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033634-55.2020.8.26.0000 - Voto no 28994 Página 2 de 5
VOTO No 28994
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033634-55.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): ENILZA DE GUADALUPE NEIVA COSTA E OUTROS
AGRAVADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios
Condenação da parte credora a pagar 10% sobre o valor do
excesso Admissibilidade Exequentes que iniciaram a cobrança
sem a cautela devida
Impugnação corretamente acolhida
Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por
apreciação equitativa Caso concreto que não se encaixa na
regra preceituada no § 8o do artigo 85, do Código de Processo
Civil Precedente do Superior Tribunal de Justiça Agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Enilza de Guadalupe
Neiva Costa e outros contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a
Vara da Fazenda Pública da Capital (fls 541/542 dos autos originais)
em cumprimento de sentença desfavorável à Fazenda Paulista que, em
essência, acolheu impugnação e condenou os agravantes a pagarem
honorários de 10% sobre o valor do excesso.
Pedido de reforma assim sumariado: a) ausência de má-fé
na formulação dos cálculos apresentados; b) arbitramento de honorários
sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
c) verba sucumbencial que deve ser fixada com base na equidade
segundo o § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil1 (fls 1/15).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 18/19).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 25/27).
É o relatório.
1Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033634-55.2020.8.26.0000 - Voto no 28994 Página 3 de 5
À análise dos autos, tem-se cumprimento de sentença para
cobrança de honorários advocatícios no montante de R$ 177.647.69.
Aduz a Fazenda Estadual em sua impugnação que acórdão desta 5a
Câmara de Direito Público deu provimento à apelação dos autores e a
condenou no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa (fls 246/253 dos autos originais). Interposto recurso
extraordinário, o Supremo Tribunal Federal apenas majorou em 10% os
honorários já fixados, na forma do § 11 do artigo 85, do Código de
Processo Civil2 (fls 454 dos autos originais). Assim, o valor devido a
título de honorários advocatícios é de R$ 69.574,21.
A digna magistrada a quo acatou a impugnação fazendária
nos seguintes termos:
Vistos.
Fls. 526/530 e 533/540: por primeiro, não pode a
exequente alterar a data base dos cálculos apresentados, de modo que
eles devem ser mantidos para agosto de 2019 (fls. 521).
No mais, os honorários foram fixados em 10% do valor da
causa (fls. 253), o que corresponde a R$ 64.027,62 (10% de
R$640.276,26).
O e. STF, por seu turno, majorou os honorários arbitrados
em 10% e não, como faz crer a exequente, o percentual fixado na
instância inferior (fls. 454).
Então, os honorários arbitrados pela Corte Suprema são
10% dos R$ 64.027,62, ou seja, R$ 6.402,76. O total devido, por sua
vez, é R$ 70.430,39.
2§ 11 - O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033634-55.2020.8.26.0000 - Voto no 28994 Página 4 de 5
Esse montante deve ser corrigido e acrescido de juros, nos
termos do § 16 do artigo 85 do CPC, tal como procedido pela
executada, o que implica no valor de R$ 76.532,07.
Acolho, nesses termos, a impugnação, condenando a
exequente a pagar honorários de 10% do valor do excesso.
A requisição deverá ser feita em incidente próprio.
Intime(m)-se.
Inconformada, recorre a parte credora alegando: a) ausência
de má-fé de sua parte na formulação dos cálculos apresentados; b)
arbitramento de honorários sem a observância dos princípio da
razoabilidade e proporcionalidade; c) verba sucumbencial que deve ser
fixada com base na equidade segundo o § 8o do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento
será improvido.
Com efeito, não há dúvida de que a parte credora, ao iniciar
a cobrança de seus honorários advocatícios, agiu sem o devido cuidado
ao formular conta que duplicou seu crédito. Trata-se de, nas próprias
palavras do ente público, um verdadeiro absurdo legal e matemático (fls
527 dos autos originais).
Desta forma, sem se perquirir se houve ou não de má-fé,
fato é que deve, objetivamente, arcar com as escolhas feitas, cumprindo
agora o quanto decidido na origem.
Ressalto também que não cabe fixação de honorários
advocatícios por apreciação equitativa, pois o caso dos autos não se
encaixa na regra do § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Ao
contrário, o proveito econômico buscado no cumprimento de sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033634-55.2020.8.26.0000 - Voto no 28994 Página 5 de 5
estimável, não irrisório e o valor da causa originária está longe de ser
considerado baixo.
Neste sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SÚMULAS 7/STJ E 283/STF
NÃO
INCIDÊNCIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§
2o E 3o, DO CPC/2015 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA EQUIDADE. 2- “Esta Corte Superior fixou o
entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de
honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido
no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos”
(REsp 1.820.265/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). 3- Agravo interno a que se nega
provimento (AgInt no REsp no 1824108/DF, 1a Turma, relator Ministro
Sérgio Kukina, j. 09/03/2020).
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator